Tribunal: TJDFT
Processo: 0726321-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO POR DUAS VEZES. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA VERIFICADOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1. O trancamento de ação penal é medida excepcionalíssima que se justifica quando patente e inquestionável a inocência do paciente, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, o que não é o caso. 1.1. Precedente: “(...) A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. (...)”. (RHC 171316 AgR/MG, Rel. Ministro Roberto Barroso, 1a Turma, julgado em 18.10.19, DJe 3.12.19);
2. Os elementos apontam para a necessidade da continuação do feito, pois há fortes indícios que denotam a participação do paciente, como o fato de seu veículo estar na cena do crime, apreensão da arma de fogo, assim como extrato das conversas entre ele e outra pessoa, organizando o crime e a partilha dos bens da vítima.
3. Havendo prova da materialidade e indícios de autoria, deve prevalecer o princípio do indubio pro societate, pois não se verifica nos autos elementos contrários que possam relativizar a justa causa já encontrada.
4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.